Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. CARÁTER SALARIAL. NÃO PROVADO. PENHORA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Manutenção de penhora eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Desconstituir penhora eletrônica sem prova do caráter salarial da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
4. A eventual desconstituição da penhora eletrônica de valores exige do executado a comprovação do caráter salarial da verba em conjunto com prova de que a manutenção da penhora comprometerá o seu mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: A penhora eletrônica de valores sem prova do caráter salarial e do comprometimento da subsistência do executado deve ser mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI.